Tribunal: TCU
Processo: 022.136/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ivone Santiago do Amaral contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3165/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Sr. Ivone Santiago do Amaral ao Acórdão 2322/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora embargante em face do Acórdão 975/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Acórdão 975/2025-TCU-Primeira Câmara negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 220/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, em função da percepção da parcela de "quintos" referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998; Considerando que a embargante alega omissões, ao sustentar que não foram apreciados os fundamentos do pedido de reexame quanto à existência de decisão judicial transitada em julgado que afastaria a ilegalidade da incorporação, bem como à inaplicabilidade da absorção dos "quintos" em razão da Lei 14.687/2023 e de questão pendente de julgamento no TCU; Considerando que a embargante se limita a repisar as mesmas alegações apresentadas anteriormente, nos embargos de declaração por ela opostos em face do Acórdão 975/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, além de não ter evidenciado as alegadas omissões no acórdão embargado, a embargante tentou promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito do feito pela estreita via destes embargos de declaração, a despeito de não servirem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, p. ex., Acórdão 2710/2011-TCU-Segunda Câmara , relator: E. Ministro Augusto Nardes, 583/2008-TCU-Plenário, relator: E. Ministro Aroldo Cedraz e 2506/2022-TCU-Plenário, relator: E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que não é admissível a interposição de embargos de declaração com os mesmos fundamentos de embargos já opostos, eis que já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz; e 4.546/2010-1a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão de não ter sido apontado quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios; b) alertar à embargante que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas; e c) comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 022.136/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ivone Santiago do Amaral (XXX.512.416-XX). 1.2. Interessados: Ivone Santiago do Amaral (XXX.512.416-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Ivone Santiago do Amaral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.